Tribunal: TJMT
Processo: 1008795-97.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008795-97.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELAINE CRISTINA DE CAMPOS (APELANTE), JEAN CARLOS BUENO TEODORO - CPF: 009.613.241-80 (APELANTE), DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.872.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PEREIRA DE SOUZA VIANA - CPF: 808.670.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 044.670.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 000.571.451-64 (VÍTIMA), PEDRO PAULO DE MOURA TEODORO - CPF: 027.636.741-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE DROGA EM VEÍCULO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jean Carlos Bueno Teodoro contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e 525 dias-multa. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), com redução da pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (
iii
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, composto por laudo toxicológico (201,04g de cocaína), apreensão em veículo
sob posse do réu e depoimentos de agentes públicos colhidos sob contraditório, todos coerentes entre si.

A indicação precisa feita pelo apelante quanto ao modelo, cor e localização do veículo onde estava a droga evidencia conhecimento prévio e vinculação com o entorpecente, afastando a versão defensiva de mera guarda de chave.

A forma de ocultação da droga (na manopla do câmbio), os objetos típicos do tráfico encontrados na residência (balança, maquineta, simulacro de arma, rádios) e relatos locais sobre atividade de venda de drogas reforçam o dolo na prática do tráfico.

A condenação por fato posterior à infração penal apurada não caracteriza dedicação a atividades criminosas à época dos fatos, não podendo afastar a incidência do tráfico privilegiado.

O apelante é primário, tem bons antecedentes e não há prova concreta de dedicação anterior à atividade criminosa ou vínculo com organização, preenchendo os requisitos para a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Em razão da gravidade concreta da conduta, a minorante foi aplicada no patamar mínimo de 1/6, resultando na pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, mais 437 dias-multa.

A substituição da pena por restritivas de direitos foi corretamente negada, pois a pena supera o limite legal de 4 anos (art. 44, I, do CP) e o contexto concreto da infração demonstra reprovabilidade acentuada, incompatível com a medida alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de droga em veículo sob responsabilidade do acusado, aliada à sua indicação precisa do bem e à existência de instrumentos típicos do tráfico, justifica a condenação por tráfico de drogas.

A condenação por fato posterior não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que ausentes provas de dedicação criminosa à época dos fatos.

A gravidade concreta do delito justifica a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena supera 4 anos e a gravidade concreta da conduta exige resposta penal mais severa.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o; Código Penal,
arts
. 44, I, e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.966.685/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.10.2025; TJMT, AP n. 1003510-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 26.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008795-97.2022.8.11.0042

APELANTE: JEAN CARLOS BUENO TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JEAN CARLOS BUENO TEODORO
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da

1
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos da ação penal
no
1008795-97.2022.8.11.0042

(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
crime
previsto

no

artigo 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006
,
à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
(ID
343144986).

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal
(ID
343144997).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
343144999).

A
12a
Procuradoria
de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
“provimento parcial do recurso defensivo,
tão somente para fins de redimensionamento da pena, aplicando a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu patamar mínimo”
(Exm
o
. Sr. Dr.
Gill Rosa
Fechtner
– ID 345461889).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 04 de abril de 2022, por volta das 11h00min, dentro de
um veículo estacionado
nas proximidades de uma quitinete localizada na rua Cáceres, no 161, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, os denunciados Jean Carlos Bueno Teodoro e Pedro Paulo de Moura Teodoro, transportavam, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 201,04 g (duzentos e um gramas e
quatro centigramas). para outros fins que não o consumo pessoal, e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.84748-01).

Segundo narrativa dos autos, a polícia militar recebeu denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas na mencionada quitinete. Para averiguar as informações, uma equipe da Agência de Inteligência do 1o Batalhão da Polícia Militar dirigiu-se até o local para realizar o monitoramento; durante a vigilância, os militares visualizaram um indivíduo saindo da referida residência, posteriormente identificado como o adolescente Kenedy, então, solicitaram apoio de outra guarnição.

Em seguida, realizaram a abordagem de Kenedy, e durante a revista pessoal, os policiais encontraram 01 (uma) porção de cocaína, 01(uma) porção de pasta base de cocaína, e o valor de R$ 108,00 (cento e oito reais); ressai que, após questionado se residia no local, Kenedy primeiro afirmou que não, em seguida, respondeu que sim, razão pela qual, os policiais ingressaram no imóvel para dar continuidade
as
averiguações.

Durante as buscas no interior da residência, os policiais localizaram 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de arma de fogo do tipo pistola, uma maquineta de cartão e 02 (dois) rádios comunicadores, dentro do quarto.

No imóvel também estava Elaine, em posse de um celular furtado, conforme constatado pela equipe policial após checagem no sistema (Boletim de ocorrência – ID 87776433, p. 38/39).

Extrai-se que durante as diligências, o denunciado Jean Carlos entrou na residência, e embora não tivesse nada de ilícito em sua posse, portava chave de um veículo; na ocasião, após ser questionado acerca do veículo, Jean Carlos respondeu que se tratava de um veículo da marca Ford Fiesta, placa NUA4E54, de cor preta, que estava estacionado nas proximidades; os militares o indagaram se havia algo ilícito dentro do automóvel, e investigado Jean Carlos respondeu que “poderia ter”, por esta razão, a equipe policial dirigiu-
se até referido veículo, e, em buscas veicular, localizaram 03 (três) porções grandes de pasta base de cocaína, dentro da manopla do câmbio, e a importância de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), espalhados pelo veículo.

Questionado sobre a propriedade do carro, o denunciado Jean Carlos informou que seria de um policial, contudo, após checagem no sistema, os policiais constataram que o bem estava registrado em nome de “Verônica”.

Em continuidade as investigações, apurou-se que a proprietária do veículo é Fernanda Pereira de Souza Viana, esposa de Antônio Carlos de Moura Viana, policial militar citado pelo investigado Jean Carlos.

Ouvida na delegacia, Fernanda informou que Antônio é dependente químico, e havia saído no veículo no dia 31/03/2022 e não teria retornado até a data dos fatos.

Perante a autoridade policial, o denunciado Jean Carlos, negou o tráfico de drogas, e admitiu que é usuário, mas não estava na posse de droga;

informou que foi até a quitinete para visitar a namorada; disse que não conhece Kenedy e ficou sabendo na data dos fatos que Kenedy é morador da República; alegou que seu irmão Pedro Paulo estava bebendo com um policial no sábado e domingo e pediu que segurasse a chave do carro; disse que colocou a chave no bolso e esqueceu de devolver para Pedro Paulo e foi até a república com a chave; asseverou que nunca entrou no referido veículo e nem sabia de qual carro se tratava; disse que desconhece a procedência da droga e dinheiro encontrados dentro do veículo; admitiu que tinha conhecimento de que a chave era de um veículo pertencente a um policial; relatou que o veículo estava em um hotel distante da República.

Cumpre mencionar, que foi realizada a qualificação indireta do denunciado Pedro Paulo, já que, mesmo intimado, não compareceu na delegacia.

Na delegacia, Elaine declarou que o local onde reside trata-se de uma República de usuários de drogas, onde não há portas; relatou que desconhece a procedência do aparelho celular Samsung, e que alguém chegou
com ele no local; disse que não conhece o adolescente Kenedy, mas conhece o denunciado Jean Carlos que estava no local para visitar a namorada.

O adolescente Kenedy declarou que não reside na república e que foi até o local apenas para passar a noite, e voltaria para a casa de sua mãe em Chapada dos Guimarães; admitiu que estava na posse de uma porção de cocaína para consumo, já que é usuário, e que comprou o tóxico por R$ 50,00 (cinquenta reais) em uma boca de fumo próximo a República onde estava; em relação aos objetos apreendidos nos autos, disse que não estavam em seu quarto, e sim em outro cômodo, e que não sabe quem dormia lá; disse que nunca viu Elaine e Jean Carlos no local.

As diligências empreendidas pela Polícia Judiciária Civil foram eficazes no sentido de apurar o envolvimento de Jean Carlos e Pedro Paulo com o
t
ráfico de drogas; segundo colaboradores do bairro Alvorada, o local dos fatos era muito frequentado por usuários de drogas e traficantes.

Já em diligências no bairro onde reside o denunciado Jean Carlos, os investigadores entrevistaram Ana Dias, avó dos denunciados, que na ocasião confirmou que ambos possuem envolvimento com o tráfico de drogas, e que Pedro Paulo não frequenta sua residência por essa razão (relatório policial – ID 87776433, p. 96/99).

Ademais, o policial militar Antônio também foi intimado e não compareceu perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos acerca do veículo.

Consigna-se que, os fatos praticados pelo adolescente Kenedy, são apurados no procedimento no 1012616-15.2022.8.11.0041, que tramita perante a 2a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado Pedro Paulo, é multirreincidente pela prática de roubo majorado em duas ações penais (autos no 0002587-22.2019.8.11.0042 e no 0016584-19.2012.8.11.0042), receptação (autos no 0020891-45.2014.8.11.0042), cuja pena ainda não foi cumprida
(executivo de pena no 0019697-10.2014.8.11.0042). E ainda, responde por receptação (autos no 0000385-48.2014.8.11.0042),

Já o denunciado Jean Carlos, é investigado por falsificação de documento particular e uso de documento falso nos autos do inquérito policial no 0034142-28.2017.8.11.0042.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no veículo sob a responsabilidade dos denunciados.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecentes apreendido e as diligências posteriores, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Jean Carlos Bueno Teodoro e Pedro Paulo de Moura Teodoro, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”
(ID
343144883).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nos exatos termos delineados na denúncia e, por outro lado, absolvendo o corréu Pedro Paulo de Moura Teodoro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência defensiva, na parte em que pretende a absolvição por insuficiência probatória, não merece guarida.

A condenação não se lastreou em suposições, mas em um conjunto probatório coerente, composto por prova material (apreensão e laudo), prova testemunhal colhida sob contraditório e circunstâncias objetivas que, analisadas em seu conjunto, afastam qualquer dúvida razoável acerca da autoria e do dolo de tráfico.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2022.84748-01 (ID 87776721), que atestou tratar-se de 201,04g (duzentos e um gramas e quatro centigramas) de cocaína, substância proscrita pela Portaria SVS/MS no 344/98, sem qualquer impugnação específica por parte da defesa.

No tocante à autoria, na fase policial foram ouvidos os policiais militares
Delvanyzio
Alves Bezerra de Carvalho e João Carlos de Oliveira Peixoto, participantes da operação.

Em juízo, prestaram depoimento o policial militar
Delvanyzio
Alves Bezerra de Carvalho e o investigador de polícia Túlio Lima de Arruda, além de ter sido interrogado o apelante Jean Carlos Bueno Teodoro.

Consta dos autos que, em 4 de abril de 2022, por volta das 11h, a Agência de Inteligência do 1o Batalhão da Polícia Militar realizava monitoramento de imóvel indicado em denúncia anônima como ponto de tráfico de drogas.

Durante a vigilância, os militares visualizaram o adolescente Kenedy saindo da residência e solicitaram apoio de outra guarnição para abordagem.

Na revista pessoal, foram encontradas porções de cocaína e pasta base de cocaína, além de R$ 108,00 (cento e oito reais). Indagado se residia no local, o adolescente inicialmente negou, mas, em seguida, confirmou, autorizando o ingresso dos policiais no imóvel.

No interior da residência foram apreendidos diversos instrumentos típicos da mercancia ilícita: balança de precisão, simulacro de arma de fogo tipo pistola, maquineta de cartão e dois rádios comunicadores.

Também se encontrava no local Elaine Cristina, em posse de aparelho celular produto de furto.

Durante as diligências, o apelante Jean Carlos Bueno Teodoro chegou à residência e foi abordado. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, ele portava a chave de um veículo. Questionado, indicou tratar-se de um Ford Fiesta, placa NUA4E54, de cor preta, estacionado nas proximidades.

Ao ser indagado se havia algo ilícito no automóvel, respondeu que “poderia ter”, evidenciando conhecimento prévio acerca da possibilidade
-
quando não
da
efetiva existência
-
de drogas em seu interior.

Tais circunstâncias são confirmadas pelo depoimento judicial do policial militar
Delvanyzio
Alves Bezerra de Carvalho, que declarou:

“
(Lida a denúncia)

O senhor se recorda (...)? Sim senhor (...) a gente foi dar apoio pra guarnição da ALI (agência de inteligência do Primeiro
Batalhão) que estava fazendo vigilância no local, denúncia de tráfico de droga pelo local, a gente chegou pelo local, visualizou um primeiro suspeito, primeira pessoa saindo da residência, fizemos a abordagem, foi encontrado alguma substância de entorpecente, foi perguntado se o mesmo morava por ali, a princípio refugou um pouco, posteriormente, falou que morava, aí quando a gente fez o
adentramento
na residência, foi encontrado mais uma senhora dentro da residência, maquineta de cartão, um simulacro de pistola, uma senhora que estava lá foi encontrado um celular furtado, ai posteriormente chegou mais um terceiro suspeito, a gente fez a abordagem dele, ele
tava
com uma chave de um veículo, foi questionado sobre o veículo, e o mesmo falou que estava nas proximidades, perguntado se tinha alguma coisa ilícita no veículo, o mesmo falou que poderia ter ou não, não sei ele respondeu, a gente foi lá fez a abordagem, conseguiu achar nesse veículo, próximo da manopla do câmbio, três porções de pasta base grandes. Esse rapaz que foi encontrado com a chave do veículo, ele levou vocês até o veículo? Ele falou onde estava o veículo. Então ele que indicou o local, certo? Sim, estava próximo da residência lá (...). Perguntas da acusação – O senhor falou que foi o Jean, o abordado, ele indicou onde que estava esse carro? Sim. Ele chegou a dizer também que carro que era? Sim, Fiesta de cor preta. Essa droga estava
a
vista? Não. Estava abaixo da proteção da manopla do câmbio (...) como
tava
meio solto, a gente
levantou
e
tava
perto do (inaudível) do câmbio. Vocês o indagaram a respeito dessa droga? Sim (...) indagamos
(...)
mas não lembro o que ele falou, se era dele ou não. O Senhor já conhecia esses acusados? Não, nunca tinha visto. Ele chegou a dizer para o senhor a quem pertenceria o
veiculo
? Falou que pertencia a um policial, porém, a gente checou deu o nome de uma senhora (...) no carro encontramos droga e dinheiro espalhado (...)"
.

Após a indicação do apelante, procedeu-se à revista no Ford Fiesta, ocasião em que foram localizadas três porções volumosas de cocaína, totalizando 201,04g, ocultas de forma engenhosa sob a proteção da manopla do câmbio, além de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) espalhados pelo interior do veículo.

A forma de acondicionamento da droga
-
em compartimento de difícil visualização
-
constitui forte indicativo de ocultação dolosa e reforça a destinação mercantil do entorpecente.

O investigador de polícia Túlio Lima de Arruda, por sua vez, esclareceu em juízo as diligências subsequentes à prisão em flagrante:

"(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa investigação? Sim, doutor, me recordo de algumas coisas. Pode ficar à vontade, então. O que o senhor recorda? Lá no local onde eles foram presos, numa
kitnet
. Eu e o Anderson fomos até lá. Chegou lá o local já estava abandonado. Os vizinhos nos disseram que ali não tinha nenhum morador, mas que é muito frequentado por usuários e traficantes. Aí eu e o Anderson até adentramos no local e perguntamos quem seria o dono, os vizinhos disseram que não conheciam quem que era o dono do prédio e o prédio
tava
todo abandonado; Como não conseguimos informações do Jean Carlos nem com o Pedro Paulo, fomos até a casa deles (...) lá no Alice
Novack
, aí conversamos com a avó, ela disse que o Jean e Pedro eram envolvidos com coisas erradas, mas que o Pedro fazia tempo que não ia mais na casa, por causa que ela não aceitava; ai perguntamos porque, ela disse que que eles mexiam com drogas, os dois; ai fomos perguntar para os vizinhos, os vizinhos disseram pra gente que eles eram irmãos e que já viram eles vendendo pequenas quantidades de entorpecentes ali pela região."

Esses relatos, colhidos na investigação e confirmados em juízo, indicam que o apelante e seu irmão eram conhecidos na região pela comercialização de entorpecentes, reforçando a finalidade mercantil da droga apreendida.

Cumpre salientar que os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem plena idoneidade probatória.

Consoante o Enunciado Criminal no 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assenta que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(STJ, HC no 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro).

A versão defensiva, segundo a qual o apelante apenas guardaria a chave do veículo a pedido de seu irmão Pedro Paulo, sem qualquer ciência acerca das características do automóvel ou do conteúdo ilícito nele ocultado, não se sustenta diante do acervo probatório.

Foi o próprio recorrente quem, de forma imediata e precisa, indicou aos policiais o modelo, a cor e a exata localização do Ford Fiesta, fragilizando de modo contundente a alegação de desconhecimento e evidenciando vínculo concreto com a situação de flagrância.

Conforme demonstrado, Jean Carlos detinha a posse da chave do veículo no interior do qual foram encontradas três porções volumosas de cocaína, estrategicamente acondicionadas na manopla do câmbio
-
local usualmente utilizado para dificultar a fiscalização policial.

A narrativa apresentada pelo acusado à autoridade policial revela-se, ademais, inverossímil e internamente contraditória.

Afirmou ter recebido a chave de seu irmão, após este ingerir bebida alcoólica com um policial militar, limitando-se a guardá-la, sem saber a que veículo pertencia e sem jamais ter ingressado no automóvel. Todavia, no momento da abordagem, identificou com precisão o modelo, a cor e a localização do veículo, o que evidencia conhecimento prévio e efetivo vínculo com o bem.

Some-se a isso que o automóvel está registrado em nome de Fernanda Pereira de Souza Viana, esposa do policial militar mencionado pelo próprio recorrente, circunstância que, aliada ao uso do veículo como meio de ocultação da droga, reforça a conclusão de que o apelante mantinha relação consciente e voluntária com o entorpecente apreendido.

Igualmente desamparada de suporte probatório é a alegação de que o acusado seria mero usuário e teria ido ao local apenas para visitar a namorada.

Trata-se de versão isolada, construída a
posteriori
, sem qualquer elemento objetivo de corroboração, com nítido propósito exculpatório.

Também não procede a assertiva de que a condenação estaria fundada em meras presunções.

Como visto, os depoimentos dos agentes públicos são firmes, coerentes entre si e compatíveis com as circunstâncias da apreensão, conferindo solidez à conclusão condenatória.

Releva notar, ainda, a resposta do apelante no momento da abordagem, ao admitir que poderia haver algo ilícito no interior do veículo, o que revela ciência prévia
acerca da potencial
ilicitude do conteúdo transportado e destoa da versão absolutória posteriormente apresentada.

A expressiva quantidade de cocaína apreendida, o modo de acondicionamento estrategicamente oculto, a presença de instrumentos típicos de tráfico no interior da residência, o numerário fracionado e, sobretudo, a posse da chave do veículo associada ao conhecimento de eventual conteúdo ilícito, formam um conjunto probatório robusto e convergente, que afasta, com segurança, a tese de uso pessoal e evidencia a destinação comercial da substância.

Nessa moldura, a simples alegação de que a droga não pertenceria ao apelante é juridicamente insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

O delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares
-
como transportar, trazer consigo, guardar ou ter em depósito
-
dispensando-se a demonstração de ato concreto de venda ou a identificação de comprador.

Trata-se de atividade clandestina, cuja dinâmica raramente se apresenta por atos explícitos de comercialização, legitimando-se a inferência da destinação mercantil a partir do conjunto das circunstâncias e da prova judicial produzida.

O processo penal não exige confissão nem flagrante de comercialização para a configuração do tipo penal. Exige, sim, juízo seguro quanto à autoria e ao dolo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, mediante apreciação racional e coerente do quadro fático-probatório.

No caso concreto, a condenação decorre da convergência entre prova material e prova oral idônea, firme e harmônica
-
especialmente os depoimentos dos agentes públicos que participaram da ocorrência
,
em sintonia com as circunstâncias objetivas da apreensão e com a linearidade lógica dos fatos, tal como reconhecido na sentença.

Portanto, não há espaço para acolhimento da tese absolutória fundada em suposta fragilidade probatória.

A dúvida razoável, séria e objetivamente verificável não se faz presente. O que se vê é uma versão defensiva isolada, incompatível com os dados empíricos do flagrante e com a coerência interna do conjunto probatório, revelando-se contraditória e destituída de plausibilidade.

Dessa forma, o acervo probatório coligido
-
composto por prova material, testemunhal idônea e circunstâncias fáticas convergentes
-
demonstra, com segurança, que o apelante Jean Carlos Bueno Teodoro transportava e mantinha em depósito substância entorpecente com finalidade mercantil, subsumindo-se sua conduta ao núcleo típico do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006.

Por conseguinte, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

No tocante ao pleito subsidiário de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, assiste razão ao apelante.

O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 estabelece que
"nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

O Juízo singular afastou a causa de diminuição ao fundamento de que o apelante
"não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir uma condenação definitiva por fato posterior pelo delito de roubo qualificado nos autos de n. 1017476-85.2024.8.11.0042".

Contudo, a condenação mencionada refere-se a fatos praticados em 24 de maio de 2024, portanto posterior es à conduta apurada nos presentes autos, datada de 4 de abril de 2022.

Com efeito,
"a condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu
que "a condenação por fato posterior ao crime em análise, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ, também não permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas"
(TJMT, AP no 1003510-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 26.11.2024,
publ
. 29.11.2024).

Atente-se que não há nos autos qualquer outra condenação definitiva anterior aos fatos ou elementos concretos que demonstrem a dedicação do apelante a atividades criminosas no momento da prática delitiva.

As informações colhidas junto a vizinhos e à avó dos acusados, embora relevantes para a comprovação da autoria delitiva e finalidade mercantil, não constituem, por si sós, prova suficiente da dedicação habitual à traficância, requisito negativo exigido pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Logo, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na
primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, ao considerar desfavorável a natureza e quantidade da droga apreendida (201,04g de cocaína).

A quantidade de 201,04g (duzentos e um gramas e quatro centigramas) de cocaína revela-se significativa e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, visto que o art. 42 da Lei no 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga ou do produto.

O aumento adotado pelo juiz da causa – 3 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa – mostra-se proporcional e razoável, correspondendo a fração inferior a 1/6 (um sexto), que tem sido considerada adequada pelo c. STJ em casos semelhantes (AgRg no HC no 857.952/PA - Relator: Min.
Messod
Azulay Neto - 16.4.2024).

As demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social,
maus antecedentes,
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) não apresentam elementos que justifiquem exasperação ou redução da pena-base.

Assim sendo, conserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, não concorrem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
terceira fase,
reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, impõe-se a redução da reprimenda.

A fração de diminuição deve observar os critérios estabelecidos no próprio dispositivo legal.

Embora o apelante preencha os requisitos legais para a incidência da benesse (primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa), a quantidade expressiva de droga apreendida (201,04g de cocaína), a forma de acondicionamento estratégico no veículo (oculta na manopla do câmbio), a presença de instrumentos mercantis na residência e as informações colhidas junto a vizinhos acerca da comercialização de entorpecentes na região revelam a gravidade concreta da conduta, justificando a aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Reduzindo-se a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão em 1/6 (um sexto), alcança-se o montante de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Aplicando-se a mesma fração sobre os 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, chega-se a
437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa
, que se torna definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao regime prisional, a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, associada à primariedade e aos bons antecedentes do apelante, autoriza a fixação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a pretensão não merece acolhimento.

A pena definitiva imposta ao apelante (4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão) ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, impedindo a concessão da benesse.

Ademais, a gravidade concreta da conduta – caracterizada pela quantidade expressiva de entorpecente, a forma de acondicionamento estratégico e o contexto de mercancia – revela-se incompatível com a medida alternativa, visto que a reprovabilidade do delito exige resposta penal mais rigorosa, a fim de atender aos fins de prevenção e repressão, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
"a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando a pena definitiva ultrapassa o limite de 4 anos, conforme o art. 44, I, do Código Penal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.966.685/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial,
para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, redimensionando a pena definitiva de
JEAN CARLOS BUENO TEODORO
para
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, mantida, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026